Tribunal: TJDFT
Processo: 0017631-13.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0017631-13.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DARLAN SANTOS COSTA, JD BOMBAS E VIBRADORES LTDA - ME, JOCEILMA FERREIRA DOS SANTOS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora